Tribunal: TJDFT
Processo: 0742784-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742784-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE DE OLIVEIRA BASTOS MATOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por IVONE DE OLIVEIRA BASTOS MATOS, contra decisão prolatada em ação de cobrança de indenização securitária n. 0741187-98.2025.8.07.0001, opostos em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outro. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 249272942): “A parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da Justiça. Adota-se o moderno entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera declaração da parte interessada não lhe alcança automaticamente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, haja vista que as normas do Código de Processo Civil (art. 98 e seguintes) devem ser interpretadas à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. A parte foi intimada para que trouxesse aos autos documentos de corroborassem à declaração de hipossuficiência firmada, apresentando os contracheques de ID 248952555 e 248951080. Nessa senda, constata-se que a autora ostenta renda líquida superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e exerce cargo junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Não há, portanto, demonstração de situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade da Justiça. Logo, ausente a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita, INDEFIRO o pedido. Deverá a parte autora recolher as custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). I.” Nesta sede, a agravante sustenta que, embora seus rendimentos mensais somem pouco mais de R$ 10 mil, possui despesas comprovadas de aproximadamente R$ 9,3 mil, restando-lhe apenas cerca de R$ 1 mil, valor insuficiente para custear as despesas do processo sem comprometer sua subsistência. Argumenta ter a decisão recorrida se limitado considerar os rendimentos, sem analisar as despesas apresentadas, o que revela omissão e injustiça. Ressalta ainda que, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, cabendo apenas prova em contrário, a qual não teria sido produzida. Aponta jurisprudência do TJDFT confirmando a presunção relativa da declaração de pobreza e defende sua situação financeira, somada à idade avançada e à natureza essencial de suas despesas, demonstrar hipossuficiência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para que lhe seja deferida a assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária, na qual a parte agravante pleiteia: afastar a injusta negativa securitária, sendo a 1a Ré condenada à obrigação de fazer, consistente em cumprir o seguro prestamista, e a 2a Ré, consequentemente, condenar a indenizar o seguro por morte no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) reais (ID 245299952). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, o disposto no art. 99, § 4o, do CPC, segundo o qual a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Na hipótese concreta, a requerente é professora temporária da Secretaria de Educação do DF, percebendo remuneração mensal bruta de R$ 8.353,29 e líquida de R$ 5.864,75 (ID 76915912). Além disso recebe pensão por morte no valor de R$ 4.829,15 (ID 76915918). Ao que consta das despesas comprovadas, a recorrente tem custos mensais de aproximadamente R$ 9mil, referente a plano de saúde, empréstimos, impostos, alimentação, vestuário, dentre outras (ID 76915928). Nesse ponto, evidencia a requerente a alegada insuficiência financeira e a incapacidade de suportar as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Isso porque inexistem nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência da requerente, razão pela qual a gratuidade da justiça deve ser a ela concedida. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023). “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Segue, ainda, precedentes desta Corte: “[...] 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, em razão do risco de decurso do prazo para recolhimento das custas iniciais e consequente indevida extinção do feito originário. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2025 18:43:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador